Tribunal: TJDFT
Processo: 0009169-98.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009169-98.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID 75880225, o Distrito Federal identificou que o substituído LUIS MÁRIO OLIVEIRA BARRETO foi beneficiado por dois precatórios distintos, ambos referentes ao mesmo benefício alimentação, originados de ações diferentes. Essa duplicidade geraria enriquecimento sem causa e prejuízo ao erário. Assim, requereu a retificação do precatório mais recente (0753328-89.2024.8.07.0000), solicitando a exclusão do credor do requisitório. Intime-se o SINDIRETA para se manifestar sobre o pedido. Brasília, 8 de setembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR